Tribunal: TJMT
Processo: 0003226-85.2017.8.11.0082
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003226-85.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADDR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 18.043.873/0001-47 (APELADO), THAISON CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 940.741.272-53 (APELADO), LUCIANO SAVIO DIAS VARANDA - CPF: 831.889.591-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME PREVISTO NO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 – CONDENAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA PENALIDADE DECRETADA EM FASE RECURSAL, NOS MOLDES DO PARECER MINISTERIAL - APELAÇÃO CRIMINAL PREJUDICADA.

1. O direito penal prevê para que haja crime deve existir um injusto penal (fato típico e antijurídico) culpável.

2. A conduta de “
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento
”, bem como “
quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
”,
tipificadas como crime ambiental pelo artigo 46 da Lei 9.605/98, respectivamente em seu “caput” e parágrafo único.

3. As
pessoas jurídicas por crimes ambientais serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, na forma da Lei 9.605/98.

4.
A sentença do Juízo “a quo” (id. 189599773): “
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia apresentada pelo Ministério Público contra
ADDR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME
, qualificada nos autos, para o fim de condená-la nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98
”. Sic.

5. O Ministério Público Estadual em suas razões de Apelação Criminal (id.

189599775) alega que: “
A presente impugnação se justifica pela ausência de dosimetria da pena cominada à recorrida”. Assim, “
Em consonância com o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a esta egrégia TURMA RECURSAL o conhecimento do presente recurso de apelação e seu provimento para reformar a sentença de id. 93310531, para que seja discriminada a pena privativa de liberdade cominada pelo delito imputado à denunciada ADDR Indústria e Comércio de Madeiras LTDA. – ME, de modo a parametrizar a sua conversão em pena restritiva de direitos, sem o prejuízo de atentar ao prequestionamento ora formulado
”.

6. O Defensor Dativo constituído na decisão de id.

189599788 para apresentar contrarrazões da

Apelação Criminal, deixou de apresentar as referidas contrarrazões no prazo legal.

7. Por fim, o
Parquet
Estadual (na qualidade de fiscal da ordem jurídica), manifestou (id. 197960182); “in verbis”: (...) “
Ante o exposto, o Ministério Público pugna seja declarada extinta a punibilidade do Apelado, com espeque no art. 107, IV c/c art. 109, V, ambos do Código Penal, por ser medida de Direito
”.

8. O ordenamento jurídico previu que o tempo máximo do prazo prescricional (em regra, como o caso) das infrações penais será analisado em consonância com regramento legal da pretensão punitiva (abstrata, retroativa ou superveniente) ou pretensão executória, aliado ao artigo 109 do Código Penal, “in verbis”:
“
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
”.

9.
Nesse contexto, o fundamento deste instituto é a inconveniência da aplicação sanção penal o transcurso de considerável lapso temporal aliado ao combate à ineficiência do Estado, compelindo a agir dentro dos prazos prescritos em lei, impedindo, por via de consequência, o início ou interrupção da persecução penal, afastando os efeitos penais e extrapenais da condenação e exclusão dos antecedentes criminais, salvo por requisição judicial (RT 101/745).

10. Destaca-se que por se tratar de matéria de ordem pública, forçoso é o reconhecimento da prescrição da pretensão em qualquer fase do processo, conforme o artigo 61 do Código de Processo Penal.

11.
Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a ocorrência da prejudicial do mérito da prescrição, conforme relatado pelo
Parquet
Estadual (id. 197960182), “ipsis litteris”: “
Com efeito, a pena prevista para o crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei dos Crimes Ambientais, é de 06 meses a 01 ano de detenção, logo, tal reprimenda, segundo a tabela do art. 109, V, do Código Penal,
prescreve em 04 anos
. Oras, compulsando os autos, infere-se hialinamente a ocorrência deste quadriênio legal entre a data do recebimento da denúncia 13/11/2018 (págs. 44/47) – e a publicação da sentença condenatória – 06/12/2022 (ID 189599773), lapso temporal suficiente para a ocorrência da prescrição no caso em apreço, sem que tivesse ocorrido qualquer termo interruptivo nesse interregno
”. Sic.

12.
Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, “ipsis litteris”:
APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA - PRELIMINAR INSTAURADA EX OFFICIO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - MODALIDADE RETROATIVA - PENA IN CONCRETO - PUNIBILIDADE EXTINTA - ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
(...) “4. Preliminarmente, de ofício, declarada extinta a punibilidade pela prescrição. Prejudicada a análise do mérito recursal” (TJMG - Apelação Criminal 1.0290.16.001563-9/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023, grifos nossos) e

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. DESACATO. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO, SUSCITADA PRELIMINAR EX OFFICIO, PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL
. Transcorrido o lapso temporal prescricional entre os marcos interruptivos da prescrição, resta apenas reconhecer a extinção da punibilidade do acusado, prejudicado o exame meritório de seu recurso. (TJMG - Apelação Criminal 1.0312.18.002362-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023, grifos nossos).

13. Sentença reformada.

14. Apelação Criminal prejudicada em razão da prejudicial do mérito da prescrição.

15. Por todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
(id.

197960182),

DECLARO extinta a

punibilidade de

ADDR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME
, já qualificada aos autos,

em razão da
prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal
e

JULGO prejudicado o Recurso de Apelação pela perda superveniente do interesse de agir.

16. Sem custas e honorários na forma da lei.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024